Tribunal: STF
Processo: ARE 1446693
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (Vol. 14, fl. 1):



    TRIBUTÁRIO. JULGAMENTO NA FORMA DO ART. 942 CPC. EMPREGADAS GESTANTES AFASTADAS POR FORÇA DA LEI 14.151/2021. RESPONSABILIDADE PELO SALÁRIO. PROTEÇÃO DA MATERNIDADE PELA SEGURIDADE SOCIAL. ENQUADRAMENTO COMO SALÁRIO MATERNIDADE. 



    1. A Lei 14.151/2021 é omissa quanto à responsabilidade pelo pagamento da remuneração da gestante que, afastada de suas atividades presenciais, esteja impossibilitada de exercer suas tarefas de forma remota.



    2. A ordem constitucional estabelece expressamente a proteção da maternidade pela Seguridade Social (art. 201, II), razão pela qual os ônus financeiros decorrentes do afastamento em questão devem ser suportados pela coletividade, e não pelo empregador.



    3. É compatível com o ordenamento jurídico o enquadramento como salário maternidade dos valores pagos às trabalhadoras afastadas durante o período de emergência, sendo possível que as respectivas remunerações sejam compensadas, forte no art. 72, § 1º, da Lei 8.213/1991.



     Opostos Embargos de Declaração pela União (Vol. 16) e pelo INSS (Vol. 18), os primeiros foram desprovidos e os segundos prejudicados “em face da extinção do feito em relação à Autarquia Previdenciária” (Vol. 22).



    Em face desses acórdãos, a UNIÃO interpôs Recurso Especial (Vol. 24) e Recurso Extraordinário (Vol. 25).



    No Recurso Extraordinário (Vol. 25), com fundamento no artigo 102, III, alínea "a", da Constituição Federal, a UNIÃO alega violação aos artigos 37, caput; 195, §5°; e 201, caput, da CF/1988, uma vez que “o acórdão ora recorrido deu provimento à apelação da parte autora para ‘enquadrar como salário maternidade os valores pagos às trabalhadoras gestantes afastadas por força da Lei 14.151/2021, enquanto durar o afastamento, aplicando-se tal determinação inclusive em relação às gravidezes vindouras durante o período de emergência e enquanto perdurarem os efeitos da lei, bem como para excluir os respectivos pagamentos da base de cálculo das contribuições previdenciárias patronais destinadas à previdência social e aos terceiros’” (Vol. 25, fl. 2).



    Sustenta que, “a concessão de auxílio-maternidade fora das hipóteses legais implica ofensa a vários Princípios Constitucionais da Seguridade Social, como o da precedência da fonte de custeio (CF, art. 195, §5º) e o do equilíbrio financeiro e atuarial (CF, art. 201, caput), além do próprio princípio da legalidade (CF, art. 37) que rege a Administração” (Vol. 25, fl. 8).



    Defende que “não é possível criar – ou estender -, nem mesmo por lei, benefício previdenciário sem que tenha havido previsão da fonte de custeio total (CR/88, art. 195, §5º) e em prejuízo do equilíbrio atual da previdência (CF, art. 201), de maneira que surge como inadmissível, com base em interpretação contra legem, o deferimento do benefício do salário-maternidade às gestantes com base na Lei 14.151/21, ainda que supostamente não seja possível que estas possam exercer as suas atividades de forma não presencial [...]” (Vol. 25, fl. 9). 



    Afirma, ainda, que, “no caso concreto, a Lei 14.151/2021 apenas estabeleceu que, durante a emergência de saúde pública decorrente do novo coronavírus, a empregada gestante deverá permanecer afastada das atividades de trabalho presencial, sem prejuízo de sua remuneração, ficando à disposição para exercer as atividades em seu domicílio, por meio de teletrabalho, trabalho remoto ou outra forma de trabalho a distância.” […] Assim, “nada prevendo sobre percepção de salário maternidade antes do seu termo inicial ordinário, é inviável cogitar-se no acolhimento da pretensão autoral” (Vol. 25, fl. 11).



    Por fim, sustenta que “a situação prevista na Lei 14.151/2021 não pode, por analogia, ser tratada como se tratasse da aludida hipótese prevista no art. 394- A da CLT” (Vol. 25, fl. 12).



    Em juízo de admissibilidade, o Tribunal a quo inadmitiu o RE ao fundamento que “o Tribunal de origem apreciou a matéria à luz da legislação infraconstitucional, tornando indireta ou reflexa eventual ofensa à CF, posto que para a sua exata compreensão mister se faz o prévio exame da correta interpretação dada à legislação infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do RE, consoante já assentado pelo Egrégio STF” (Vol. 32 , fl. 1).



    No Agravo em Recurso Extraordinário (Vol. 34), a parte recorrente refutou integralmente os argumentos da decisão agravada.



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida, que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e da demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje: 25/2/2013; ARE 696.347-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, Dje: 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe: 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe: 13/8/2012).



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Vol. 25, fl. 3):



    “Desde logo, é importante frisar que o tema possui repercussão geral, posto que são ultrapassados, inquestionavelmente, os interesses subjetivos postos em causa. 



    Nessa linha de raciocínio, depreende-se que repercussão geral estará presente sempre que “o tema discutido no recurso tiver uma relevância que transcende aquele caso concreto, revestindo-se de interesse geral, institucional, semelhantemente ao que já ocorria, no passado, quando vigorava no sistema processual brasileiro, o instituto da arguição de relevância”



    […]



    No caso específico de que ora se cuida, em que o acórdão recorrido perpetrou violação tanto ao princípio da legalidade (art. 37, CF), como aos princípios reitores da Seguridade Social – a saber, o princípio da precedência da fonte de custeio (art. 195, § 5º, CF) e o princípio do equilíbrio financeiro e atuarial (art. 201, caput, CF) –, mostra-se inequívoca a relevância da matéria e a multiplicidade de demandas sobre o mesmo tema, restando evidenciada a Repercussão Geral do tema”. 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, quanto à ofensa ao art. 37, caput, da Constituição Federal, aplica-se, neste caso, a restrição da Súmula 636/STF: “não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”.



    No caso concreto, o Juízo de origem, com base na legislação ordinária de regência (Leis 14.151/2021, Lei 8.213/1991 e CLT), decidiu que é compatível com o ordenamento jurídico o enquadramento dos valores pagos às trabalhadoras afastadas durante o período de emergência como salário-maternidade. Entendeu, ainda, com fundamento no art. 72, §1º, da Lei 8.213/1991, que as respectivas remunerações devem ser compensadas.



    Trata-se, portanto, de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo.



    No mesmo sentido, em situação análoga à destes autos, assim decidiu o ilustre Ministro ROBERTO BARROSO nos autos do RE 1.422.479, DJe de 8/3/2023:



    DECISÃO:



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da Quinta Turma Recursal do Juizado Especial Federal da Seção Judiciária do Rio Grande do Sul, que, em essência, decidiu ser compatível com o ordenamento jurídico o enquadramento como salário-maternidade dos valores pagos às trabalhadoras afastadas durante o período de emergência, sendo possível que as respectivas remunerações sejam compensadas, na forma no art. 72, § 1º, da Lei nº 8.213/91.



    2. O recurso busca fundamento no art. 102, III, a e b, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 2º; 5º, II; 37; 150; 195, § 5º; e 201, caput, todos da CF. Sustenta que: (i) não é possível a concessão de salário-maternidade fora das hipóteses legais; (ii) a situação prevista na Lei 14.151/2021 não pode, por analogia, ser tratada como se se tratasse da aludida hipótese prevista no art. 394-A da CLT.



    3. A pretensão recursal não merece prosperar.



    4. A parte defende violações aos arts. 2º; 5º, II; 37; 150; 195, § 5º; e 201, caput, todos da CF, que sequer foram abordados no acórdão recorrido, razão pela qual o recurso apresenta razões dissociadas da decisão impugnada, o que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF.



    5. Além disso, para dissentir das conclusões adotadas seria necessário o exame da legislação infraconstitucional pertinente à hipótese - a saber, a Lei nº 14.151/2021, a CLT e a Lei 8.213/1991 -, providência vedada nesta via processual. Incide na hipótese a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que afasta o cabimento de recurso extraordinário nos casos em que o deslinde da controvérsia depende previamente do exame de legislação infraconstitucional. Confira-se:



    (...)



    7. Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita.



    Publique-se.



    Seguindo a mesma orientação, vejam-se as decisões proferidas no RE 1.425.424, de minha relatoria, DJe de12/5/2023; RE 1.423.218/RS, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 21/3/2023; e RE 1.425.431/RS, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 10/4/2023, essa última ementada nos seguintes termos:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DO ART. 2º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: SÚMULAS NS. 282 E 356 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. VALORES PAGOS A EMPREGADAS GESTANTES AFASTADAS DO TRABALHO NO PERÍODO DE EMERGÊNCIA DECORRENTE DO CORONAVÍRUS. LEIS NS. 14.151/2021 E 14.311/2022. ENQUADRAMENTO COMO SALÁRIO-MATERNIDADE: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE: SÚMULA N. 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de agosto de 2023.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente